Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ.. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela AGRAVANTE contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação em que pleiteia a suspensão dos descontos automáticos decorrentes de contratos de empréstimo debitados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário.
2. A AGRAVANTE afirma que a instituição financeira autorizou sucessivas operações de crédito sem observar o comprometimento excessivo da renda mensal, alcançando o mínimo existencial.
3. Alega ter comunicado extrajudicialmente a revogação da autorização para débitos automáticos e requer a suspensão imediata dos descontos que atingem verba alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a revogação da autorização de débitos automáticos comunicada pela AGRAVANTE autoriza a suspensão dos descontos realizados pela instituição financeira em sua conta-corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, facultando a formalização do cancelamento perante a instituição depositária ou destinatária.
5. O Tema 1.085 do STJ estabelece que a licitude dos descontos automáticos depende da existência e continuidade de autorização válida, de modo que a revogação comunicada impede a manutenção dos débitos.
6. A notificação extrajudicial juntada aos autos comprova a revogação da autorização de débito, o que limita a instituição financeira a utilizar meios ordinários de cobrança, sem impedir a exigibilidade do crédito.
7. Cláusulas que estabeleçam irrevogabilidade ou irretratabilidade da autorização de débito violam os arts. 51, I e IV, do CDC, por restringirem direito reconhecido em normativo específico e por contrariar a boa-fé objetiva.
8. Há distinção normativa entre descontos consignados em folha, regidos por legislação própria, e débitos automáticos em conta-corrente, decorrentes exclusivamente de pacto negocial e sujeitos à revogação.
9. Os descontos recaem sobre conta destinada ao recebimento de salário, o que compromete verba alimentar e caracteriza risco de lesão ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. A suspensão dos descontos automáticos mantida.
Tese de julgamento: "1. A revogação da autorização de débito automático comprovada nos autos impede a continuidade dos descontos em conta-corrente, nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1.085 do STJ. 2. Cláusulas que imponham irrevogabilidade ou irretratabilidade da autorização de débito violam os arts. 51, I e IV, do CDC.